Tribunal: TJSP
Processo: 0025837-42.2009.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Embargos à Execução fiscal – Ação extinta em razão do não recolhimento pelo embargante da taxa judiciária – Não comprovação da vulnerabilidade econômica apta a justificar o pagamento diferido das custas processuais – Sentença de extinção do feito – Desprovimento do recurso.